Tribunal: STF
Processo: AI 842740
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ÚLCERA DE PERNA. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO. ANÁLISE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.3.2010. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da procedência do pedido para que o Instituto de Previdência do Estado custeie as sessões de oxigenoterapia hiperbárica de que necessita o ora agravado - ante a necessidade do tratamento médico para úlcera de perna, porquanto indispensáveis à sua vida e saúde -, demandaria a análise da moldura fática delineada nos autos. A ofensa acaso existente, seria meramente reflexa ou indireta, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. É dever do Estado prestar assistência à saúde, conforme art. 196 da Constituição Federal, podendo o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.